Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702119-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no cumprimento de sentença de autos no 0704759-72.2025.8.07.0016. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital